Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-35.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de diversos crimes de furto, simples e qualificados, alguns na forma tentada e em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sendo inviável, contudo, a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, bem como no Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e em julgados recentes da Terceira Seção, reafirmou a impossibilidade de superação desse entendimento, ante o caráter vinculante do precedente do STF e os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. 5. De ofício, constata-se equívoco na dosimetria do crime de furto qualificado praticado contra uma das vítimas, diante da incidência cumulativa da majorante do repouso noturno com a qualificadora, o que contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1087, segundo o qual a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal não se aplica ao furto qualificado. 6. Afastada a majorante indevidamente aplicada, impõe-se o redimensionamento da pena desse delito para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, mantida a continuidade delitiva na fração de 1/2 (metade), fixa-se a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, preservados os demais termos da r. sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e improvida. Correção, de ofício, da dosimetria da pena, com redimensionamento da reprimenda final, nos termos da fundamentação. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 68, 155, caput, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/08/2014; STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2021; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso e corrigir de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-35.2023.8.14.0105

APELANTE: VILSON ERIK LIMA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de diversos crimes de furto, simples e qualificados, alguns na forma tentada e em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sendo inviável, contudo, a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, bem como no Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e em julgados recentes da Terceira Seção, reafirmou a impossibilidade de superação desse entendimento, ante o caráter vinculante do precedente do STF e os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

5. De ofício, constata-se equívoco na dosimetria do crime de furto qualificado praticado contra uma das vítimas, diante da incidência cumulativa da majorante do repouso noturno com a qualificadora, o que contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1087, segundo o qual a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal não se aplica ao furto qualificado.

6. Afastada a majorante indevidamente aplicada, impõe-se o redimensionamento da pena desse delito para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, mantida a continuidade delitiva na fração de 1/2 (metade), fixa-se a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, preservados os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida. Correção, de ofício, da dosimetria da pena, com redimensionamento da reprimenda final, nos termos da fundamentação.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 68, 155, caput, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/08/2014; STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2021; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso e corrigir de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Vilson Erik Lima Nascimento, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art.155, §4º, II, na forma do art.14, II, ambos do Código Penal (em relação à Cabana Clube), art. 155, §4º, I, do CP (em relação à Alex), art. 155, caput, do CP (em relação à Manoel Antônio de Souza Nascimento), art. 155, § 1º, do CP (em relação ao Hotel Central e Ruth da Silva Piauí), art. 155, §§ 1º e §4º, II, do CP (em relação à Ronivaldo Guimarães Abreu)
, em continuidade delitiva, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, em ambos os delitos, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase de todos os delitos
, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa.

Contudo, de ofício,
observo equívoco na dosimetria do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, II) contra a vítima Ronivaldo Guimarães Abreu, pois houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (mediante escalada).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Assim redimensiono a pena do citado delito para 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Nesse contexto, aplicando a continuidade delitiva, na fração de 1/2 (em razão no número de crimes praticados), sobre a pena mais grave, arbitro a pena final do recorrente em 03 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026